Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708839-71.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SAMIR SUAIDEN REPRESENTANTE LEGAL: IGOR EMIR SUAIDEN APELADO: KARYNO BARBOSA COSTA D E C I S Ã O Considerando que o processo foi pautado para julgamento na 24a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período de 07/07 até 14/07, bem como que nesta modalidade de julgamento não há como ser realizada sustentação oral, indefiro o pedido de ID 26836959. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator